Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. SEGURADORA. OFICINA CREDENCIADA. SOLIDARIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela segunda ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a recorrente e a primeira ré/recorrida a pagar indenização por danos morais ao autor/recorrido, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em face da demora de 87 (oitenta e sete) dias para realizar o reparo no carro do autor/recorrido, fato suficiente para causar angústia, irritação, sofrimento, enfim, tantas outras alterações no estado psicológico do consumidor, que não se confundem com os meros aborrecimentos ou dissabores do cotidiano.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que o autor/recorrido teria assinado espontaneamente a declaração de entrega do veículo (termo de quitação), atestando que o veículo fora entregue com todos os problemas sanados, razão pela qual abriria mão de qualquer discussão judicial. Sustenta que, em observância ao “Pacta Sunt Servanda”, não seria possível o ajuizamento da presente demanda. Defende que a condenação ao pagamento de danos morais pelos fatos narrados configuraria enriquecimento ilícito, haja vista o autor/recorrido ter consentido com os prazos e a recorrente teria cumprido com todas as suas obrigações.
4. Aduz que a demora no início do conserto do veículo teria ocorrido pelo atraso na autorização administrativa da seguradora, primeira ré/recorrida, não sendo imputável à recorrente tal responsabilidade. Assevera que o autor/recorrido poderia ter ido buscar o carro e retirá-lo do local, quando fosse de sua vontade, porém, não o fez. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, subsidiariamente, que seja determinado o valor da indenização mais baixo, proporcional ao suposto dano causado. Contrarrazões da primeira ré/recorrida apresentada ID. 22008354. O autor/recorrido não apresentou contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no8.078/1990). Nesse prisma, tendo em vista que a recorrente é credenciada da seguradora (primeira ré/recorrida) tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão do seu interesse econômico, conforme o teor do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
6. O atraso injustificado da oficina credenciada, recorrente, na qual o veículo foi deixado para reparos, por mais de 80 dias, configura falha na prestação de serviços, ressalvada caso de excepcional complexidade que implique demora superior, hipótese não vislumbrada nos autos.
7. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por danos aos direitos da personalidade.
8. Como bem destacado na sentença originária, “O atraso injustificado na execução de serviço de conserto de veículo rende ensejo à reparação pelos danos morais por violação a atributo da personalidade da parte autora”. A falha na prestação de serviços da recorrente, de forma a causar desequilíbrio emocional no autor/recorrido, com a retenção indevida do seu veículo por longos 87 (oitenta e sete) dias, frustra qualquer expectativa do consumidor e evidentemente fere os seus direitos básicos (Art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor), não podendo ser caracterizada como meros dissabores do cotidiano, sendo devida a reparação por danos aos direitos da personalidade.
9. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente a falha grave na prestação de serviços da recorrente, bem como observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar o valor da indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais). Desse modo, concluo que o valor fixado evita o enriquecimento ilícito do recorrido e é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.